Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-91.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cirurgia de urgência – Segurada portadora de câncer no cérebro e que teve a cirurgia cancelada, por duas vezes, em razão da inexistência de aparelhos específicos ao ato – Decisão interlocutória proferida, in limine e inaudita altera pars, deferindo a tutela de urgência – Demora na realização da cirurgia – Manifestação da autora

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cirurgia de urgência – Segurada portadora de câncer no cérebro e que teve a cirurgia cancelada, por duas vezes, em razão da inexistência de aparelhos específicos ao ato – Decisão interlocutória proferida, in limine e inaudita altera pars, deferindo a tutela de urgência – Demora na realização da cirurgia – Manifestação da autora informando que, em razão do agravamento de seu quadro de saúde, fora submetida a cirurgia em nosocômio particular, vindo a falecer no correr da demanda – Prejudicada a obrigação de fazer – Perda objeto – Danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as rés e da parte autora – Recurso da SANTA CASA que merece acolhimento tão somente para conceder a parte os benefícios da justiça gratuita – Recurso da MADIA & DUARTE que não merece prosperar – Responsabilidade solidária das rés caracterizada – Afastada tese de ilegitimidade passiva – Danos morais caracterizados e cujo valor arbitrado se mostra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dispensando reparos – Provido em parte o recurso da corré SANTA CASA e desprovidos os apelos dos AUTORES e da corré MADIA & DUARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000177-
91.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes MARIA
ODILA MANTELLI RAMOS (ESPÓLIO) e FABIO RAMOS e Apelante/Apelado
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SOROCABA, é apelado/apelante ABEC
MADIA & DUARTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao
recurso da sorré Santa Casa e negaram provimento aos apelos dos autores e
da corré Madia&Duarte. Vencido o 3o desembargador, que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA E
PENNA MACHADO.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1000177-91.2017.8.26.0602

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: Maria Odila Mantelli Ramos (Espólio) e Fabio
Ramos
Apelada/Apelante: Abec Madia & Duarte Administradora de Beneficios
de Saúde Ltda.
Apelada/Apelante: Associação Santa Casa Saúde de Sorocaba
Comarca: Sorocaba 1a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a Instância: Adriana Faccini Rodrigues
VOTO No 39193
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS
PLANO DE SAÚDE
Obrigação
de fazer
Cirurgia de urgência
Segurada portadora de
câncer no cérebro e que teve a cirurgia cancelada, por duas
vezes, em razão da inexistência de aparelhos específicos ao
ato
Decisão interlocutória proferida, in limine e inaudita
altera pars, deferindo a tutela de urgência
Demora na
realização da cirurgia
Manifestação da autora informando
que, em razão do agravamento de seu quadro de saúde, fora
submetida a cirurgia em nosocômio particular, vindo a falecer
no correr da demanda
Prejudicada a obrigação de fazer

Perda objeto
Danos morais
Sentença de procedência

Inconformismo de ambas as rés e da parte autora
Recurso
da SANTA CASA que merece acolhimento tão somente para
conceder a parte os benefícios da justiça gratuita
Recurso
da
MADIA
&
DUARTE
que
não
merece
prosperar

Responsabilidade solidária das rés caracterizada
Afastada
tese de ilegitimidade passiva Danos morais caracterizados e
cujo valor arbitrado se mostra em consonância com os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensando reparos
Provido em parte o recurso da corré
SANTA CASA e desprovidos os apelos dos AUTORES e da corré
MADIA & DUARTE.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r.
sentença de fls. 396/402, cujo relatório se adota, que julgou procedente
a ação, para CONDENAR as rés, solidariamente, no pagamento de
indenização por danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária calculada pela tabela do E. TJSP desde a presente
sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência e pelo princípio da causalidade, condenou
as rés no pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários sucumbenciais à parte autora, estes fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. Por consequência, JULGOU EXTINTO o
processo: i) com resolução do mérito quanto ao pedido de indenização
por danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil; ii) sem resolução de mérito, em relação ao pedido de
obrigação de fazer, nos termos do artigo 485, inciso IX do mesmo
diploma, revogando a tutela antecipada de fls. 53.
2.
Irresignada, insurge-se a ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE
SOROCABA (autodenominada como ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE), às fls. 408/414. Requer que lhe sejam deferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que
possui contra si outras diversas ações, principalmente execuções, sem
contar os diversos pedidos de penhoras sobre seu faturamento bruto, já
deferidos em alguns processos, o que compromete totalmente sua
saúde financeira, em consonância à documentação juntada naquela
oportunidade (fls. 415/622). No mérito, refuta o descumprimento da
decisão liminar, por considerar que após ser intimada da concessão da
medida liminar, não teve tempo hábil para providenciar a realização
do procedimento, conforme se denota da r. decisão de fl. 64, da
certidão de intimação do oficial de justiça de fl. 65 e da informação da
própria autora de que já havia sido submetida à cirurgia. Sendo assim,
tendo em vista que não houve descumprimento da liminar, entende
que não há falar em indenização por danos morais. Por fim, caso seja
mantida a condenação imposta, sustenta que o montante arbitrado
comporta minoração.
3.
A corré, MADIA & DUARTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE
SAÚDE LTDA, apela às fls. 623/635, alegando, ser parte ilegítima, por ser
meramente
empresa
administradora
de
benefícios,
não
sendo
responsável pela negativa de cobertura, a qual, inclusive, sequer
aconteceu, “pois, conforme ficou comprovado nos autos além da
Apelante não ser responsável por autorização ou realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimentos, ainda segundo informações que constam nos autos a
Apelada teve autorização para a realização do seu procedimento,
tanto é que foi agendado em dois nosocômios diferentes, não sendo
realizado por motivos alheios a vontade das Rés”. Alega, outrossim, que
“não houve descumprimento de liminar, tendo em vista que a Segunda
Requerida (Associação Santa Casa Saúde de Sorocaba) após intimada
da concessão da medida liminar, não teve tempo hábil para
providenciar a realização do procedimento, pois, no prazo de
cumprimento da liminar a Apelada já havia realizado a cirurgia”. Nesse
contexto, entende que não restou comprovado nos autos que a autora
teria sofrido qualquer dano ao ponto de lhe ser concedida indenização
por danos morais. Nada obstante, caso seja mantida sua
responsabilização, o que não espera, deverá o quantum ser arbitrado
em montante razoável.
4.
Por sua vez, apela a parte autora (fls. 638/641), sustentando, em
apertado resumo, que R. Sentença condenou as apeladas a uma
indenização num valor irrisório pelos danos morais sofridos pela
paciente, devendo ser majorados.
5.
Contrarrazões apresentadas às fls. 647/653, fls. 654/661.
FUNDAMENTOS.
6.
De proêmio, cumpre reconhecer que a ASSOCIAÇÃO SANTA
CASA SAÚDE DE SOROCABA faz jus à gratuidade de justiça, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada a necessidade, através dos documentos trazidos (fls.
415/622).
7.
Em recente caso envolvendo a associação ré, este E. Tribunal de
Justiça já havia reconhecido sua incapacidade econômica para fazer
frente as despesas processuais. Vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita
Pessoa
Jurídica
Decisão que indeferiu a benesse
Recurso da
interessada
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Inteligência da Súmula 481 do STJ Documentos juntados
que sustentam a pretensão da recorrente
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2091699-77.2019.8.26.0000; Órgão julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Relator: Miguel Brandi; Data do julgamento:
29.08.19).
8.
Sendo assim, dado o deferimento da benesse, não há falar em
recolhimento de preparo recursal.
9.
Ainda em sede preliminar, rejeito a alegação de ilegitimidade
passiva arguida por ABEC MADIA & DUARTE ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS DE SAÚDE LTDA..
10.
Isto porque, a corré ainda que atue como mera administradora
de benefícios, não possuindo, segundo alega, qualquer ingerência
sobre a “negativa” perpetrada pela seguradora, fato é que ambas as
demandadas atuam conjuntamente na cadeia da prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços médico-hospitalares, sendo mister a responsabilização solidária
para a reparação de eventuais danos sofridos pela segurada,
considerada consumidora em relação ao contrato firmado pelas
partes.
11.
Ao caso, aplica-se a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
12.
Nesse sentido, confira-se o entendimento lançado por esta E.
Turma julgadora em caso análogo envolvendo as demandadas:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais
Plano de saúde
Sentença de
procedência em parte
Insurgência das rés Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor Rés que atuaram
conjuntamente na cadeia de consumo
Incidência do
artigo 7o, único, do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade
solidária
das
rés
caracterizada
-
Legitimidade passiva das rés caracterizada Abusividade
caracterizada - Demora injustificada na realização do
procedimento prescrito pelo médico assistente da autora
Danos morais caracterizados Dissabor que supera o mero
aborrecimento Importe arbitrado em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Importe mantido
Juros moratórios incidentes desde a
citação - Sentença mantida, com observação Recursos
não providos, com observação.” (Apelação Cível no
1022516-10.2018.8.26.0602; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 26.06.19).
13.
Ademais disso, forçoso reconhecer que a corré, devidamente
citada (fl. 66), não apresentou contestação nos autos (fls. 336), ao passo
que a pretensão recursal objetiva, em verdade, o não pagamento da
indenização a que foi condenada solidariamente, o que não se pode
admitir.
14.
Referida constatação, inclusive, já havia sido aventada pelo
Eminente Desembargador Fábio Quadros, ao julgar caso semelhante.
Vejamos:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de
cirurgia. Autor que interpôs ação contra a administradora e
o plano de saúde. Sentença de procedência parcial que
ensejou recurso de ambas as partes. Corré que apelou se
dizendo parte ilegítima posto que apenas é administradora
do plano de saúde. Insurgência que tem como fito não
pagamento da indenização a que foi condenada
solidariamente com a ré. Inadmissibilidade. Inexistência de
contestação. Possibilidade de ação de regresso contra a ré.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível
no 1034501-10.2017.8.26.0602; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 23.05.19).
15.
No que diz respeito a indenização por danos morais, tenho que a
r. sentença, assertivamente, reconheceu que estes eram devidos. Afinal,
a demora injustificada na realização da cirurgia de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessitada pela segurada, portadora de câncer no cérebro,
notadamente
em
razão
de
dois cancelamentos das cirurgias
agendadas, se revela manifestadamente abusiva.
16.
Destaco, por oportuno, excerto da r. sentença que cuidou da
temática:
“Nesta senda, passo à análise da ocorrência dos danos em
voga.
Para exigir a reparação pretendida pela autora, é
indispensável a demonstração da existência de mácula aos
seus direitos da personalidade, do comportamento ilícito do
agente e do nexo causal entre ambos. Esses são os
elementos
caracterizadores
da
responsabilidade
civil
prevista no artigo 186 do Código Civil. É imprescindível,
portanto, a comprovação de relação de causalidade entre
o dano experimentado e a ação comissiva ou omissão
alheia.
Em resumo, a questão referente à reparação de danos está
circunscrita à ocorrência de três elementos coincidentes e
concomitantes, quais sejam: dano, nexo de causalidade e
culpa daquele a quem se atribui a conduta danosa,
pressupostos, sem os quais, não subsiste o dever de
indenizar.
No caso dos autos, tem-se que a parte autora, a despeito
de informar a demandada SANTA CASA acerca da mácula
grave que a acometia, não logrou receber todo o
necessário e esperado retorno da prestadora de serviços.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que, após os
cancelamentos das cirurgias por conta de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelhos específicos ao ato, a ré SANTA CASA passou a
não dar mais uma previsão à realização da operação.
A demandada, em sua irresignação, limita-se a asseverar
que não teve tempo hábil para o cumprimento da liminar,
uma vez que a autora realizara a cirurgia em nosocômio
particular. O fato, porém, não afastou a obrigação da
requerida de prestar os necessários serviços à salvaguarda
da demandante, in casu, a realização da cirurgia de
urgência na autora.
Tenho, enfim, que a má prestação dos serviços pelas
requeridas ensejou mácula aos direitos da personalidade
da autora, razão pela qual devem ser condenadas ao
pagamento dos danos imateriais.” (Grifos e destaques
nossos).
17.
Por fim, em relação à condenação de indenização de danos
morais, entendo que o valor foi bem fixado, de modo a evitar a lentidão
observada no atendimento de caso urgente.
18.
O abalo na esfera moral, como é cediço, prescinde de provas,
porque presumível pela experiência média de qualquer ser humano.
Num caso como esse não é difícil imaginar o desconforto pelo qual
passou a segurada e seus familiares, que ultrapassa, em muito, aquelas
situações tidas como dissabores cotidianos não indenizáveis.
19.
E na fixação do quantum indenizatório pelo dano moral, deve-se
levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização.
Necessário também atentar-se para que o valor não seja tão alto que
constitua enriquecimento ilícito daquele que o sofre enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empobrece demasiadamente. De outro lado, não deve ser irrisório sob
pena de não compensar o abalo e perda da função de desestímulo
para a reiteração da conduta.
20.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal que a sociedade não aceita
seu comportamento. E da congruência entre as duas funções é que se
extrai o valor da reparação.
21.
Tendo esses parâmetros em vista, cumpre reconhecer que o valor
fixado na r. sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequado para atender
a ambas as funções, não sendo o caso de minoração (pretensão das
rés) ou majoração (pretensão da parte autora).
22.
Destarte, a fim de evitar futuros questionamentos desnecessários,
dou por prequestionados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais e constitucionais eventualmente citados em sede recursal,
registrando-se que a oposição de embargos declaratórios com intuito
manifestamente protelatório será apenada com multa, conforme prevê
a legislação, notadamente o § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo
Civil.
23.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pela corré SANTA CASA, tão somente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, e NEGO PROVIMENTO ao
recurso da corré MADIA & DUARTE e dos AUTORES, nos exatos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30670/2020
Apelação Cível no 1000177-91.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: Maria Odila Mantelli Ramos e Fabio Ramos
Apelante/Apelado: Associação Santa Casa Saúde de Sorocaba
Apelado/Apelante: Abec Madia & Duarte Administradora de Beneficios de
Saúde Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30670
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve deferimento de liminar para atendimento, CIRURGIA NO
CÉREBRO, procedimento perigoso, notória a inexistência de culpa pois que a Santa
Casa não detinha os aparelhos bastantes para tal intervenção.
Ou seja: as notáveis entidades de Benemerência que tais, sempre a braços
com inúmeros problemas financeiros, dedicadas à sua nobre missão, apenada por sua
pobreza técnica.
O Contratante, que finou-se, devera saber disso
e o Plano não previa
cobertura ilimitada.
Tanto disso sabia que foi tratar-se em Casa Sanatória particular logrando
ser operado, mas ao depois ocorrente o fatal exício.
Não lobrigo laivo algum de culpa na conduta da benemérita Instituição
senão deficiência técnica, de difícil consecução, pela própria essência dos serviços
postos à disposição do Contratante.
ROGATA VENIA, não me parece justa a imposição dessa penalidade; a
pobre Entidade não dispunha dos equipamentos bastantes para o ato cirúrgico altamente
complexo; punida por isso?
Ver ainda que dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária lembrando-se que o feito é de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no importe de
R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso da
Santa Casa, com mór abrangência que a apontada pelo R. Voto, cancelada a imposição
do tal dano moral, por inexistente, e no mais de acordo com o R. Voto.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS FERREIRA ALVES
136D87A8
13
14
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
137A5FB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000177-91.2017.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.